Tribunal: TJDFT
Processo: 0739597-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739597-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NARA NUBIA LOPES HOLANDA APELADO: RODRIGO DE ABREU JAYME GUIMARAES D E C I S Ã O As partes formularam acordo extrajudicial, nos termos estabelecidos na petição de ID 3118745, com previsão de pagamento parcelado da dívida e suspensão do processo até a satisfação integral das obrigações. Verifico que o ajuste foi assinado pelas partes e pela advogada da credora, juntado aos autos pelo advogado do devedor, Dr. Caio de Abreu Jayme Guimarães, que não firmou sua assinatura, embora conste seu nome no referido documento. A falta, no entanto, não obsta a homologação do acordo, haja vista estarmos diante de partes capazes e direitos disponíveis. Sobre o tema, já se manifestou este tribunal: PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE QUITAÇÃO DO DÉBITO E DE REVISÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO ASSINADO PELAS PARTES E SOMENTE PELO ADVOGADO DO DEVEDOR. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO DO DEFENSOR DO CREDOR. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE. TRANSAÇÃO SOBRE DIREITOS DISPONÍVEIS. CONCESSÕES MÚTUAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MELHOR INTERESSE DO ENTÃO INCAPAZ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MODIFICAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. PACTO DE VONTADES. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. A assistência de advogado não constitui requisito formal de validade de transação celebrada extrajudicialmente entre as partes, nos moldes do art. 840 do Código Civil, razão pela qual, não contendo vícios, deve ser homologada judicialmente, ensejando a extinção do processo com resolução de mérito, fazendo, destarte, coisa julgada. 5. Malgrado seja necessária a capacidade postulatória para estar em juízo (CPC/73, art. 36 / CPC/15, art. 103), não há óbices a homologação judicial do acordo celebrado entre os litigantes sobre o direito patrimonial em questão (pagamento de alimentos em atraso e revisão do encargo alimentar), situado na esfera de disponibilidade dos envolvidos, porque fora apresentado pelo advogado de uma parte, mesmo que sem a ratificação posterior do defensor da outra. 6. Restando incontroverso que o credor consentiu em assinar, regularmente, acordo para pagamento da dívida exequenda, dando assim quitação do débito em aberto, e para revisar o encargo alimentar que lhe era devido, reduzindo-o, não pode sustentar a existência de simulação em seu próprio benefício, notadamente, quando aparenta mero arrependimento posterior, até porque somente compareceu à Defensoria Pública para prestar os esclarecimentos solicitados dois anos após a assinatura do ajuste, ainda assim, não justificando essa demora, o que denota haver certa estabilização das balizas acordadas. (Acórdão 1019730, 20110410060383APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 9/6/2017. Pág.: 149-170) Ademais, de acordo com a disciplina do art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo, mesmo que o processo esteja na fase recursal, o que acarreta, por conseguinte, a perda do objeto do apelo. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta seus efeitos legais e JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem, pois eventual descumprimento ensejará a instauração do cumprimento de sentença. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2021 15:28:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator